Tribunal: TJDFT
Processo: 0731443-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731443-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VITOR LEANDRO GONCALVES MORAES E SILVA PACIENTE: SARA POSSIDONIO ROSA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por VITOR LEANDRO GONÇALVES MORAES E SILVA em favor de SARA POSSIDÔNIO, visando a revogação das medidas cautelares aplicadas em desfavor da paciente ou, subsidiariamente, a suspensão do inquérito policial. Da análise dos autos, verifiquei que o impetrante não colacionou documentos essenciais à compreensão do caso, como cópia da ocorrência policial, FAP, entre outros. Assim, faculto ao impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos as peças imprescindíveis à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator